Tribunal: STJ
Processo: 0077251-89.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819950 - RJ (2024/0460089-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GILSON NEVES MOREIRA
REPR. POR
: ISABELA CASTELLOES MOREIRA BERJANTE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: HUGO METZGER PESSANHA HENRIQUES - RJ151285
PRISCYLA DORIA FERREIRA - RJ135374
IRVING GABRIEL LOPES ALVES - RJ250114
TATIANA TEIXEIRA DE ARAÚJO - RJ125360
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NULIDADE.
INTIMAÇÃO.
ADVOGADO. EXCLUSIVIDADE. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COMO ENTENDIMENTO DESTA
CORTE. REFORMA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Tem-se por nula a intimação quando há requerimento prévio para
intimação exclusiva em nome de determinado causídico.
2. Alterar a conclusão do Colegiado Estadual demandaria o reexame
de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, em
razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. A matéria referente ao tema do art. 278 do CPC não foi objeto de
debate no Colegiado estadual, razão pela qual ausente o devido
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do STF, aplicável
por analogia.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51411888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 987a5819-d6f8-42e0-b148-ff7fd35bc768

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51411888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 987a5819-d6f8-42e0-b148-ff7fd35bc768

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819950 - RJ (2024/0460089-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GILSON NEVES MOREIRA
REPR. POR
: ISABELA CASTELLOES MOREIRA BERJANTE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: HUGO METZGER PESSANHA HENRIQUES - RJ151285
PRISCYLA DORIA FERREIRA - RJ135374
IRVING GABRIEL LOPES ALVES - RJ250114
TATIANA TEIXEIRA DE ARAÚJO - RJ125360
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NULIDADE.
INTIMAÇÃO.
ADVOGADO. EXCLUSIVIDADE. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COMO ENTENDIMENTO DESTA
CORTE. REFORMA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Tem-se por nula a intimação quando há requerimento prévio para
intimação exclusiva em nome de determinado causídico.
2. Alterar a conclusão do Colegiado Estadual demandaria o reexame
de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, em
razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. A matéria referente ao tema do art. 278 do CPC não foi objeto de
debate no Colegiado estadual, razão pela qual ausente o devido
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do STF, aplicável
por analogia.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GILSON NEVES
MOREIRA (GILSON) contra decisão que inadmitiu seu apelo nobre manejado, por sua
Documento eletrônico VDA51152836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:47
Código de Controle do Documento: c6c58d9b-4483-4c8b-b611-70ce6fd471da

vez, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, de relatoria da
Desa. REGINA LUCIA PASSOS, assim ementado:

Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Alegação de
nulidade. Não observância ao pedido de intimação em nome de um
dos advogados habilitados. Nulidade. Pleito pela Reforma da R.
Decisão, que afastou a nulidade alegada. Reforma. Prejuízo evidente.

PROVIMENTO DO RECURSO (e-STJ, fl. 44 - com destaques no
original).

Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea ,
a
da CF, GILSON alegou a violação dos arts. 76 e 278 do CPC, ao sustentar que a parte
adversa não alegou a nulidade na primeira oportunidade que lhe cabia falar nos autos,
motivo pelo qual configurada a preclusão (e-STJ, fls. 82/99).
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 135/140).
É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, o agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, soberano na análise do
conteúdo fático-probatório, concluiu que, apesar de haver indicação expressa nos
autos, o patrono indicado para receber as intimações do processo não foi cadastrado,
de forma que, segundo o entendimento desta Corte, nestes casos, havendo indicação
de advogado, com exclusividade, de rigor a decretação de nulidade, como se pode
observar dos trechos extraídos do acórdão recorrido, a seguir transcritos:

In casu, cinge-se o ponto nodal da controvérsia em verificar-se, em
sede de agravo de instrumento, se merece reforma a R. Decisão, que
afastou a nulidade alegada, referente à ausência de cadastro do
patrono indicado nos autos para receber as publicações. Com efeito,
vê-se que, apesar de haver nos autos indicação expressa de patrono
para receber as intimações do processo, o mesmo não foi cadastrado,
.
motivo pelo qual as intimações não foram direcionadas a este
Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há
nulidade quando a intimação for feita em nome de um dos advogados
constituídos nos autos, salvo se a parte tiver indicado que tal ato
processual fosse realizado, com exclusividade, no nome de um deles,
por ela especificado, que seria o caso dos autos (e-STJ, fls. 45/46 -
sem destaques no original)
Documento eletrônico VDA51152836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:47
Código de Controle do Documento: c6c58d9b-4483-4c8b-b611-70ce6fd471da

Pelo que se dessume dos autos, o entendimento do acórdão recorrido está
em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que a falta de
intimação de advogado constituído, quando houver pedido de exclusividade, enseja a
nulidade do ato.
Quanto assim não fosse, para se alterar o entendimento do Colegiado
estadual seria necessária nova incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que
não é admissível, na via eleita, em razão do óbice contido na Súmula n. 7 do STJ,
segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO NA INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO NA
PRIMEIRA
OPORTUNIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.
83/STJ. INCIDÊNCIA. NULIDADE REQUERIDA EM MOMENTO
OPORTUNO. ANÁLISE. REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO.
SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "a existência
de requerimento expresso de publicação exclusiva torna nula a
intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos
instrumento de procuração ou substabelecimento, sendo certo que a
alegação do vício deve ser feita na primeira oportunidade em que
couber à parte falar nos autos" (AgInt nos EREsp n. 1.316.051/SP,
relator Ministro Og Fernandes, relator para acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
7/11/2018
). No caso, o acórdão recorrido está em conformidade com a
22/2/2019
orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de que
o requerimento de nulidade da intimação foi feito em momento
oportuno, decorreu de convicção formada em face dos elementos
fáticos existentes nos autos. Rever os fundamentos do acórdão
recorrido importa necessariamente no reexame de provas, o que é
vedado nesta fase recursal. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.195.079/RS, relator Ministro HUMBERTO
MARTINS, Terceira Turma, j.
, DJe de

2/9/2024
5/9/2024 – sem
destaques no original)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE
NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é
válida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles. A
nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio
Documento eletrônico VDA51152836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:47
Código de Controle do Documento: c6c58d9b-4483-4c8b-b611-70ce6fd471da

para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado
patrono, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes.
2. O entendimento da Corte local está em harmonia com
jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula
83 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.816.104/PE, relator Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j.13/6/2022, DJe de

17/6/2022 –
sem destaques no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA
DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PEDIDO
DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO DE
ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão
recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da
lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia
estabelecida nos autos.
2. "De acordo com a firme jurisprudência desta Corte, havendo vários
advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita em nome
de qualquer deles, ausente o pedido de exclusividade de publicação"
(AgRg no AREsp n. 670.673/MA, Relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
7/5/2015
12/5/2015
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 512.178/RS, relator Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, j.
, DJe de

25/10/2016
7/11/2016 – sem
destaques no original)
Ressalte-se, por oportuno, que o Tribunal fluminense não emitiu
pronunciamento sobre a alegada preclusão, tampouco foram opostos embargos de
declaração, especificamente, a fim de que fosse suprida a exigência do
prequestionamento, e indicado como violado o art. 1.022 do CPC, sendo inviável a
insurgência dessa questão em sede de recurso especial.
Assim, não há como ser analisada a tese trazida no recurso especial, em
virtude da falta de prequestionamento.
Deste modo, inafastável, a incidência das Súmulas n. 282 e 356, ambas do
STF.
A propósito, vejam-se os julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Documento eletrônico VDA51152836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:47
Código de Controle do Documento: c6c58d9b-4483-4c8b-b611-70ce6fd471da

DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Se o conteúdo normativo contido nos dispositivos apresentados
como violados não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem,
evidencia-se a ausência do prequestionamento, pressuposto
específico do recurso especial. Incidem, na espécie, os rigores das
Súmulas n. 282 e 356/STF.
[...]
4.Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1.593.485/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, J.
, DJe

11/5/2020
19/5/2020 – sem
destaques no original)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MENSALIDADE ESCOLAR. COBRANÇA.
ACTIO NATA. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS
ARTIGOS
INDICADOS.
SÚMULA
N.
284/STF.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO
MANTIDA.
[...]
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem
que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a
teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
[...]
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.614.973/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, j.
, DJe

31/8/2020
8/9/2020 – sem
destaques no original)

Há que se ressaltar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
De forma que, para que fosse admitido o prequestionamento ficto, a parte
recorrente deveria ter oposto embargos de declaração especificamente a respeito
deste tema e indicado a violação do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no presente
caso.
Documento eletrônico VDA51152836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:47
Código de Controle do Documento: c6c58d9b-4483-4c8b-b611-70ce6fd471da

A propósito, confiram-se os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. ART. 1.021, § 3°, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
APELAÇÃO INTEMPESTIVA. PRAZO SUSPENSO EM DIA QUE
RECAIU NO CURSO DO LAPSO RECURSAL. AUSÊNCIA DE
PRORROGAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não tendo sido enfrentadas a questão ou a tese relacionada ao
artigo apontado como violado pelo acórdão recorrido, fica obstado o
conhecimento
do
recurso
especial
pela
ausência
de
prequestionamento, incidindo os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do
STF.
2. De fato, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja
indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao
Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão,
que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei" (REsp n. 1.639.314/MG, Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
,
4/4/2017
DJe
).
10/4/2017
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.171.590/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
, DJe

sem
6/3/2018
13/3/2018 –
destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO.
PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS JÁ LEVANTADAS E
DESCONSTITUIÇÃO
DE
PENHORA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS. INTERPRETAÇÃO
CONFERIDA AO ART. 1.025 DO CPC/2015. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de
Processo Civil de 2015, concluiu que "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial,
exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do
CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado,
poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de
lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
), o
04/04/2017
10/04/2017
que não se verifica na hipótese dos autos.
Documento eletrônico VDA51152836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:47
Código de Controle do Documento: c6c58d9b-4483-4c8b-b611-70ce6fd471da

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.120.645/GO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Quarta
Turma, j.
, DJe

sem destaque no original)
20/2/2018
27/2/2018 –

Assim, incide, também, o óbice da Súmula n. 282 do STF, por analogia.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:47
Código de Controle do Documento: c6c58d9b-4483-4c8b-b611-70ce6fd471da

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.819.950 / RJ
Número Registro: 2024/0460089-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00772518920238190000
08401077920228190001
202424510875
772518920238190000
8401077920228190001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILSON NEVES MOREIRA
REPR. POR
: ISABELA CASTELLOES MOREIRA BERJANTE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS : TATIANA TEIXEIRA DE ARAÚJO - RJ125360
HUGO METZGER PESSANHA HENRIQUES - RJ151285
PRISCYLA DORIA FERREIRA - RJ135374
IRVING GABRIEL LOPES ALVES - RJ250114
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51384344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:46
Código de Controle do Documento: 4cb1f951-8475-4a93-90cd-56e3e3924f7c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:46
Código de Controle do Documento: 4cb1f951-8475-4a93-90cd-56e3e3924f7c